Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
2. Nas razões do recurso (ID 46300775), afirma ter ocorrido falha na prestação do serviço, pois a empresa ré teria demorado a efetivar o cancelamento do fornecimento de energia da unidade habitacional. Alega responsabilidade objetiva do fornecedor. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
4. Como bem fundamentado em sentença (ID 148793610): “Embora o autor alegue falha na prestação do serviço, o que ocasionou a postergação na entrega das chaves do apartamento, por certo o autor já sabia de antemão que o procedimento de entrega das chaves necessitava da entrega dos documentos solicitados”.
5. A empresa ré comprovou que o pedido de cancelamento foi feito pelo autor no dia 26/07/2021, tendo sido atendido no dia seguinte, 27/07/2021, não tendo havido emissão de nova fatura de período posterior (ID 142173256).
6. Dessa forma, não se observa qualquer irregularidade no procedimento de cancelamento do contrato, o qual foi atendido de maneira imediata pela empresa ré.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.